Tribunal: TJSP
Processo: 1018532-88.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo da autora conhecido em parte – Inovação ao pretender a repetição em dobro do indébito – Reexame das tarifas bancárias, do prêmio do seguro e do título

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo da autora conhecido em parte – Inovação ao pretender a repetição em dobro do indébito – Reexame das tarifas bancárias, do prêmio do seguro e do título de capitalização com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de avaliação do bem legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Tarifa de registro do contrato sem a prova de que o serviço foi efetivamente prestado – Restituição devida – Prêmio do seguro prestamista e título de capitalização indevidos ao configurarem venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Prêmio e título de capitalização a serem restituídos com a tarifa de registro – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Parcial procedência da pretensão – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual da autora – Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.